Tribunal: TJPA
Processo: 0800176-47.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800176-47.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JETHRO PEREIRA JOCUNDO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO

OSIMERTINIBE 80mg (TAGRISSO)
. AGRAVADO PORTADOR DE
CÂNCER DE PULMÃO. MEDICAMENTO
SOLICITADO POR PROFISSIONAL CAPACITADO. REGISTRADO PELA ANVISA.
ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS.
LEI 14.454
.
ABUSIVA A NEGATIVA DE CUSTEIO DO TRATAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-

A ausência do tratamento requerido no rol de procedimentos em saúde definido pela ANS e previsão contratual para seu custeio, neste momento, não são suficientes para a negativa do tratamento, principalmente se considerarmos que o rol é meramente exemplificativo,

conforme a
Lei 14.454
.
II-
Clara a abusividade da agravante ao se recursar em fornecer o medicamento ora discutido, eis, inclusive que há uma urgência claramente verificada, pois o agravado já utilizou outros medicamentos, que para tanto já não são eficazes. Além do mais, há laudo que comprova a necessidade do referido medicamento, pois seria eles o mais adequado e necessário para o tratamento.
III-
A concessão da tutela se mostra correta, não havendo nos autos quaisquer demonstração de necessidade da suspensão desta, mormente se considerarmos que inexiste irreversibilidade da medida, posto que uma vez que comprovado que o recorrido não faz jus ao referido medicamento, poderá o agravante propor ação própria, a fim de ser ressarcido de todas as despesas dispensadas. Por outro lado, registre-se que a negativa de atendimento por parte da operadora do plano de saúde, fere,
a priori
, o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, preconizado como um dos pilares do nosso ordenamento.
IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos

do pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente movida por JETHRO PEREIRA JOCUNDO DE OLIVEIRA.

A decisão recorrida deferiu o pedido de tutela cautelar em caráter antecedente, para compelir a Requerida UNIMED BELÉM a fornecer imediatamente o medicamento ‘‘OSIMERTINIBE 80mg (TAGRISSO)’’, conforme as prescrições médicas acostadas aos autos, sob as penas do art. 330, do Código Penal (crime de desobediência).

Preliminarmente, sustenta que o processo deve ser extinto em razão do não recolhimento das custas iniciais, pois o autor não requereu a assistência judiciária gratuita, tendo o Juízo Singular deixado de observar tal situação.

Alega o que o medicamento TAGRISSO não está incluído entre os medicamentos dispostos no Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde, de modo que não há obrigatoriedade para o seu fornecimento.

Aduz que a Quarta Turma do STJ, ao julgar o REsp 1733013/PR, fixou entendimento no sentido de que não há obrigatoriedade de cobertura, pelas Operadoras de saúde, no custeio de procedimentos não listados no rol de procedimentos e eventos em saúde publicado a cada biênio pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Desse modo, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada, e ao final, o seu conhecimento e provimento, para

revogação da tutela.

Ao receber os autos, esta magistrada indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que determinou que a
UNIMED BELÉM fornecesse imediatamente o medicamento ‘‘OSIMERTINIBE 80mg (TAGRISSO)’’, conforme as prescrições médicas acostadas aos autos, sob as penas do art. 330, do Código Penal (crime de desobediência).

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E RECOLHIMENTO DE CUSTAS.

É importante inicialmente afirmar que a alegação acerca da ausência de requerimento de justiça gratuita e recolhimento das custas, não induz a determinação de extinção do feito, tendo em vista que tal alegação deve ser realizada nos autos de primeiro grau, eis que cabe ao Juiz da causa referida análise, sob pena de supressão de instância, não havendo possibilidade de manifestação nestes autos, até porque não se trata de matéria de ordem pública.

MÉRITO:

Sustenta a agravante que o medicamento objeto do litígio não está incluído entre os medicamentos dispostos no Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde, de modo que não há obrigatoriedade para o seu fornecimento.

Analisando os autos, verifico que as alegações constantes no recurso em comento não merecem prosperar, razão pela qual passo a expor os motivos de meu convencimento:

O paciente, ora agravado, comprovou ser beneficiário do plano de saúde, bem como demonstrou ser acometido de Câncer de Pulmão em estágio IV,

com recomendação médica para o uso de OSIMERTINIBE 80mg (TAGRISSO), tendo em vista a única alternativa de tratamento com chances de um controle mais efetivo da neoplasia, eis

os medicamentos anteriormente ministrados não são mais eficazes, tendo em vista que houve mutação do câncer.

Com efeito, é certo que a ausência do tratamento requerido no rol de procedimentos em saúde definido pela ANS e previsão contratual para seu custeio, neste momento, não são suficientes para a negativa do tratamento, principalmente se considerarmos que o rol é meramente exemplificativo,

conforme a

Lei 14.454
.

Nesses termos, parece-me clara a abusividade da agravante ao se recursar em fornecer o medicamento ora discutido, eis, inclusive que há uma urgência claramente verificada, pois o agravado já utilizou outros medicamentos, que para tanto já não são eficazes. Além do mais, há laudo que comprova a necessidade do referido medicamento, pois seria eles o mais adequado e necessário para o tratamento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA QUE A RÉ PROVIDENCIE O CUSTEIO DO TRATAMENTO DO QUAL O AUTOR NECESSITA. TRATAMENTO PARA AUTISMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS
. Autor possui diversos atrasos no desenvolvimento e limitações em razão da patologia que o acomete. Relatório médico que descreve precisamente o quadro do autor e evidencia a necessidade do tratamento prescrito, sob pena de comprometimento de sua saúde. Contrato deve ser interpretado em favor do consumidor. Em princípio, se a doença tem cobertura contratual, os tratamentos disponíveis pelo avanço da medicina também estarão cobertos.
Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura e custeio de tratamento sob o argumento de natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS. Neste momento processual, não há aplicabilidade do EREsp 1.886.929, vez que ainda não disponibilizado o Acórdão. Decisão vencedora sem caráter vinculante, por maioria de votos, envolvendo direitos constitucionais
. Agravo não provido.(TJ/SP – AI 2069959-58.2022.8.26.0000. Rel. Edson Luiz de Queiroz. 9ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/06/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECUSA DO PLANODE SAÚDE EM ARCAR COM TRATAMENTO OMALIZUMABE– RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC –COBERTURA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO A QUE SE NEGA PROVIMENTO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. (9918339, 9918339, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-06, Publicado em 2022-06-14)

Assim, é certo que a concessão da tutela se mostra correta, não havendo nos autos quaisquer demonstração de necessidade da suspensão desta, mormente se considerarmos que inexiste irreversibilidade da medida, posto que uma vez que comprovado que o recorrido não faz jus ao referido medicamenti, poderá o agravante propor ação própria, a fim de ser ressarcido de todas as despesas dispensadas.

Por outro lado, registre-se que a negativa de atendimento por parte da operadora do plano de saúde, fere,
a priori
, o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, preconizado como um dos pilares do nosso ordenamento

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,

Belém,

de

de 2022.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2023